Tribunal: TJDFT
Processo: 0737898-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737898-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LANA MARTA GONCALVES PIRES, CLERIA MARIA COSTA, DJIBY MANE, FENELINA PEREIRA REHEM, GERVASIO MARTINS BANDEIRA, RICARDO COELHO DA SILVA, RITA DE CASSIA SANTOS BUARQUE DE GUSMAO, MARIA AUXILIADORA DA SILVA BENEVIDES, RONALDO NEVES FERREIRA APELADO: CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF, GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, ESPOLIO DE OREMIO ROQUE DE MELLO REPRESENTANTE LEGAL: LILIA PEIXOTO VIDAL D E S P A C H O Cuida-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado na peça recursal apenas em favor dos apelantes Cléria Maria Costa, Gervásio Martins Bandeira, Ricardo Coelho da Silva e Ronaldo Neves Ferreira. Verifica-se, todavia, que os apelantes citados não trouxeram aos autos quaisquer documentos hábeis a fim de comprovarem a alegada incapacidade de arcarem com as despesas e custas processuais, sem inviabilizar o próprio sustento, tais como, comprovantes de renda, extratos bancários detalhados de sua titularidade e eventuais despesas pessoais e/ou extraordinárias, limitando-se a juntarem declarações de hipossuficiência econômica, firmadas de próprio punho (ID no 23175184, pág. 01, 23175194, pág. 02, 23175197, pág. 01, e 23175207, pág. 02), e afirmar que não têm “condições financeiras de arcar com custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família, pois recebem menos que o teto do INSS e além disso possuem dívidas que comprometem a renda” (ID no 23176949, pág. 02). Diante do exposto, e considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intimem-se as partes apelantes Cléria Maria Costa, Gervásio Martins Bandeira, Ricardo Coelho da Silva e Ronaldo Neves Ferreira para, no prazo de cinco (5) dias, comprovarem o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator